Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700565-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE APARECIDA NATALINO MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0723213-37.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora Agravante, por entender que não foram atendidos os requisitos para a concessão da medida. A Agravante narra que conta com 57(cinquenta e sete) anos, e possui o diagnóstico de doença renal crônica, em estágio final, necessitando se submeter ao programa de hemodiálise 3 X por semana. Além da doença referida, ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo, em tratamento quimioterápico, encontrando-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal desde 14/12/2023, sendo que atualmente o motivo da internação é devido ao fato dela necessitar da submissão à hemodiálise e inexistir vaga fixa para a realização. A inserção da Agravante no SISREG, sob a classificação de risco vermelho-emergência ocorreu dia 23/01/2024, mas em contato com a Secretaria de saúde, não há informações de quando a vaga para tratamento de hemodiálise fixa lhe será disponibilizada. Formulado o pedido de antecipação da tutela para obter o tratamento do qual necessita, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Ainda, a Agravante noticiou que o relatório médico acostado aos autos expressamente descreve que há graves complicações e riscos irreversíveis, caso a Agravante permaneça internada, devido ao alto risco de infecção hospitalar, pois o diagnóstico de mieloma múltiplo exige tratamento quimioterápico, com repercussões negativas ao organismo da Agravante, deixando-a sujeita às infecções. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Agravado/Distrito Federal que disponibilize à Agravante o tratamento de hemodiálise fixa (máximo 3 sessões por semana), no prazo de 05(cinco) dias, No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida, mantendo-se a decisão de antecipação dos efeitos da tutela. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Já deferidos à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 57241643. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID no 190602567 do processo de origem, que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora mieloma múltiplo, e insuficiência renal crônica, encontrando-se internada desde o dia 14/12/2023, sendo que a internação prolongada a coloca em risco de infecção hospitalar, situação particularmente agravada pelo seu diagnóstico de neoplasia maligna. Além disso, a médica que emitiu o relatório médico, Dra. Larissa Bello, CRM/DF 24.592, afirma que há possibilidade de risco à vida da paciente, nos próximos 30 dias, devido às complicações hospitalares decorrentes da internação prolongada, como alto risco de contrair infecção. No caso em apreço, a Agravante foi inserida no sistema de regulação no dia 23/01/2024, ainda não extrapolado o prazo de 100(cem) dias previsto na Resolução 93 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, a gravidade do quadro de saúde da Agravante salta aos olhos, pois se trata de paciente acometida por neoplasia maligna (mieloma múltiplo) e insuficiência renal crônica, conforme registrado no relatório médico acostado aos autos, inclusive com risco à vida da paciente nos próximos 30(trinta) dias, devido ao alto risco de contrair infecção hospitalar, caso permaneça internada. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento necessário. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. No caso em apreço, a urgência restou claramente demostrada, através do relatório médico acostado no ID no 190602567 do processo de origem. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da necessidade de alta da internação da Agravante, devido ao alto risco de infecção, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, máximo 3 X por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões no prazo legal, bem como para que cumpra esta decisão. Cumpra-se em regime de plantão, considerando a situação de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator